Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701239-39.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. S. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: M.D.D.S.M.D.M. APELADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por M.D.S.M.D.M, assistido por M. D. D. S.D.M. contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de antecipação de tutela cautelar antecedente, proposta em desfavor de Único Educacional Jam e M de Ensino Ltda., acolheu o parecer do Ministério Público do Distrito Federal e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC (ID no 46892749). A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração (ID no 45747091 e ID no 45747096). 2. O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e não providenciou o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. Vale ressaltar que o apelante providenciou o pagamento do preparo ao interpor agravo de instrumento, autos no 0703026-27.2022.8.07.0000), circunstância que pode fragilizar sua alegação de que é hipossuficiente. 9. Ainda que o apelante seja menor, deve ser analisado o contexto sócio-econômico-familiar para verificar se preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, diante da excepcionalidade do benefício. Se há um responsável financeiro para custear uma escola particular, que, sabemos todos, tem custos elevados, o mesmo responsável financeiro deve custear o ônus do acesso à Justiça. Não pode o menor ser hipossuficiente para pagar as custas da Justiça e ser suficiente para outras despesas. Não há hipossuficiência seletiva. Anoto que as custas de uma apelação somam R$ 21,19, menos do que o preço de um sanduíche de uma marca famosa. 10. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os responsáveis financeiros do apelante apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 11. Na mesma oportunidade, o apelante deverá informar se concluiu o 1o ano do ensino médio em 2022 e se atualmente está cursando o 2o ano do ensino médio. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO